Tribunal: TJSP
Processo: 1501033-82.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – Pleito de absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Pena bem dosada – Privilégio inaplicável, ante a reincidência do apelante – Pleito de recorrer em liberdade – Descabimento – Questão já apreciada no bojo do HC no 2174987-83.2020.8.26.0000 – Sentença irreparável. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501033-82.2020.8.26.0540, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
FERNANDO GONCALVES DE CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501033-82.2020.8.26.0540 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501033-82.2020.8.26.0540
Comarca: São Caetano do Sul
Apelante: Fernando Gonçalves de Campos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Pedro Corrêa Liao
Voto no 35032
APELAÇÃO CRIMINAL
FURTO QUALIFICADO

Pleito de absolvição
Descabimento
Materialidade e
autoria suficientemente demonstradas Pena bem dosada
Privilégio inaplicável, ante a reincidência do apelante

Pleito de recorrer em liberdade Descabimento Questão
já apreciada no bojo do HC no 2174987-83.2020.8.26.0000
Sentença irreparável. Recurso desprovido.
Vistos.
Pela r. sentença a fls. 187/191, Fernando
Gonçalves de Campos foi condenado à pena de 03 anos,
10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, mais o pagamento de 17 dias-multa, no piso
legal, como incurso no art. 155, §1o e §4o, II, do Código
Penal.
Inconformada, apela a defesa em busca da
absolvição, ao argumento de insuficiência probatória.
Quando não, almeja o reconhecimento do privilégio, ante
o diminuto valor da res e, finalmente, objetiva a
concessão do direito de recorrer em liberdade (fls.
194/195).
Apresentadas contrarrazões (fls. 200/206),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501033-82.2020.8.26.0540 -Voto no
3
subiram os autos e o Douto Procurador de Justiça Ruy
Cid Martins Vianna opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 239/240).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 23 de junho
de 2020, por volta das 22h20min, na Rua Santo Antônio,
50, São Caetano do Sul, o apelante subtraiu, para si ou
para
outrem,
durante
repouso
noturno,
mediante
escalada, uma torneira, uma luminária de LED e o
respectivo suporte com fios, avaliados no total de
R$100,00, pertencentes à Universidade Municipal de São
Caetano do Sul - U.S.C.S.
Consta que na data e horário dos fatos, o réu
aproveitando-se
da
menor
vigilância
pelo
repouso
noturno, dirigiu-se à U.S.C.S., onde, portando uma
mochila, escalou até o parapeito na fachada e, rompendo
o suporte e fios que fixavam uma luminária de LED, os
subtraiu, colocando os objetos dentro de sua mochila.
Além disso, o apelante escalou o muro, adentrando no
pátio, e subtraiu uma torneira, também guardando-a em
sua mochila, evadindo-se a seguir do local em poder dos
bens subtraídos.
O vigilante Alacir Correia da Rocha ouviu o
barulho de água e de alguém pulando e foi até o pátio,
onde notou a falta da torneira. Neste instante passava
uma viatura da polícia militar defronte ao local e o
vigilante
acionou
os
policiais
militares.
Em
patrulhamento, a cerca de alguns metros de distância do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501033-82.2020.8.26.0540 -Voto no
4
estabelecimento, os policiais visualizaram o ado que, ao
notar a presença da viatura, dispensou a mochila e
acelerou os passos, razão pela qual realizaram a
abordagem. Nesta, foram localizados dentro da mochila
os bens subtraídos, os quais foram reconhecidos pelo
vigilante como pertencentes à U.S.C.S., efetuando-se a
prisão em flagrante.
Finda
a
instrução
processual,
a
materialidade delitiva restou sobejamente demonstrada
nos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante
(fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de
exibição e apreensão (fls. 05/06), auto de avaliação (fls.
07), e auto de reconhecimento de objeto (fls. 08), tudo em
consonância com a prova oral coligida.
Igualmente demonstrada a autoria.
Ouvido sob o crivo do contraditório, o
apelante negou a imputação, alegando que os objetos
foram
encontrados
em
uma
caçamba
(arquivo
audiovisual).
Sua negativa, porém, não se sustenta.
É que, sendo ele surpreendido na posse da
res, invertido estava o ônus da prova, do qual o apelante
não se desincumbiu.
Não
bastasse,
os
policiais
militares
Alexandre e Natan confirmaram que, comunicada a
ocorrência do furto, diligenciaram nas imediações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501033-82.2020.8.26.0540 -Voto no
5
encontraram o réu, que, imediatamente, dispensou uma
luminária que levava consigo. Ele foi abordado e, na
mochila que transportava, havia uma torneira
Registre-se,
aqui,
que,
além
de
não
demonstrado o interesse do agente da lei em prejudicar o
apelante, o depoimento policial “pode ser meio de prova
idôneo para embasar a condenação, principalmente
quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório.
Precedentes do STF e desta Corte.” (STJ - HC 40162/MS,
Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
No mesmo sentido:
“Os
policiais
não
se
encontram
legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham
participado,
no
exercício
de
suas
funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados
em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal” (Superior Tribunal de Justiça
HC
149540/SP

Ministra
Laurita
Vaz
DJ
04.05.2011).
Além disso, o vigia da Universidade relatou
que estava de serviço, quando ouviu um barulho, então
notou que uma torneira havia sido subtraída. Acionou a
polícia, e o réu foi preso. Apenas posteriormente é que
notou a subtração da luminária (arquivo audiovisual).
Nessa
conjuntura,
suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501033-82.2020.8.26.0540 -Voto no
6
demonstrado que o réu protagonizou os fatos em debate.
Ademais, a qualificadora foi atestada pelo
laudo pericial, segundo o qual o meio para subtração da
luminária situada a 07 metros do solo foi a escalada
(fls. 162/168).
Quanto à pena, nada que se reparar, uma vez
que o acusado é portador de maus antecedentes e
duplamente
reincidente
(fls.
51/52),
o
que
foi
criteriosamente sopesado na fixação da reprimenda, bem
assim impediu a incidência do aqui perseguido privilégio.
O regime inicial semiaberto, a bem da
verdade, se mostrou extremamente benevolente ao
acusado, haja vista se tratar de contumaz infrator da
norma penal, como acima se viu.
Quanto ao pleito de recorrer em liberdade,
referida matéria foi apreciada no bojo do julgamento do
HC no 2174987-83.2020.8.26.0000, em 14.10.2020,
oportunidade na qual esta C. 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça concedeu parcialmente
a ordem, determinando que o paciente seja removido
imediatamente para ala ou estabelecimento prisional
adequado
ao
regime
semiaberto,
observadas
as
disposições da Súmula Vinculante no 56 do Supremo
Tribunal Federal e diretrizes do RE 641.320, com a
recomendação
à
autoridade
impetrada
de
que
providencie a expedição de guia de recolhimento
provisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501033-82.2020.8.26.0540 -Voto no
7
Referida ordem já foi, inclusive, cumprida,
consoante informado a fls. 227.
Enfim, nada que se alterar.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator